Tribunal: TJBA
Processo: 8020404-23.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-09-12
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8020404-23.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DANIELLE SANTOS ALCANTARA Advogado(s): MARCUS DAVID ESTEVAM LEAL, PATRICIA MATOS DE OLIVEIRA, MEIRY JOSEANNE DA SILVA REGO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (FUMARATO DE DIMETILA) PARA TRATAMENTO MOLÉSTIA GRAVE. PROVA PRÉ CONSTITUÍDA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ANTE A EXISTÊNCIA DE LAUDOS MÉDICOS ATESTANDO A ENFERMIDADE E O TRATAMENTO MÉDICO INDICADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL AO TRATAMENTO DE DOENÇA DEGENERATIVA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA QUE POSSUEM ESTATURA CONSTITUCIONAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. Cada um dos entes estatais, ainda que de forma individual, tem o dever de garantir a todos os cidadãos de modo concreto, o direito à saúde e entre outras medidas o de fornecer gratuitamente os medicamentos necessários ao tratamento das pessoas carentes, Precedente do STF para feitos análogos, (Recurso Extraordinário nº 855178/RG, com repercussão geral, julgado em 05/03/2015), reafirmando posicionamento jurisprudencial quanto à responsabilidade solidária dos entes federados nas questões relativas ao direito à saúde. 2.O dever constitucional do Poder Público de assegurar assistência médica universal e gratuita à população, conforme dicção do seu art. 196 torna impositiva a disponibilização imediata de medicamento de uso necessário em favor de pacientes que não tenham disponibilidade financeira, mesmo que seu fornecimento não esteja previsto nas listas do SUS, o que sequer ocorre no caso concreto, pois trata-se de fármaco (fumarato de dimetila) passou a ser disponibilizado pelo SUS para o tratamento de pacientes com esclerose múltipla, após o reconhecimento das evidência científicas sobre os benefícios do medicamento. 3. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8020404-23.2020.8.05.0000, em que figuram como impetrante DANIELLE SANTOS ALCANTARA e como impetrados o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .